Tribunal: TJSP
Processo: 1063576-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Art. 31 da Lei no 9.656/98 – Improcedência – Insurgência – Alegação de que foram preenchidos os requisitos legais – Descabimento – Ex-empregadora do autor que custeava o plano de saúde, sem contribuição daquele – Benefício que não pode ser considerado como salário indireto e, portanto, como contribuição para o seu custeio – Ausência de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Art. 31 da Lei no 9.656/98 – Improcedência – Insurgência – Alegação de que foram preenchidos os requisitos legais – Descabimento – Ex-empregadora do autor que custeava o plano de saúde, sem contribuição daquele – Benefício que não pode ser considerado como salário indireto e, portanto, como contribuição para o seu custeio – Ausência de requisito essencial, previsto no art. 31 da Lei no 9.656/98, para manutenção do ex-empregado como beneficiário do seguro saúde – Entendimento consolidado nos Recursos Especiais nos 1.680.318 e 1.708.104, julgados sob o rito dos repetitivos – Improcedência mantida – Inaplicabilidade do decidido no Tema no 1034 do STJ (que trata de quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos) – RECURSO IMPROVIDO.